Tribunal: STF
Processo: ARE 1440117
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-15
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO AO REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS (LEI ESTADUAL Nº 6.560/2014). AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ATO VINCULADO. DIREITO AO REAJUSTE DO VENCIMENTO LEGAL, POR CONSEQUÊNCIA DO DIREITO AO REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    1.A impetrante é servidora pública estadual do Piauí, enquadrada no grupo operacional de nível superior, conforme anexo III, da Lei Complementar Estadual nº 38/2004,do quadro efetivo da Secretaria de Saúde do Estado do Piauí, na qual ocupa o cargo de Fisioterapeuta, com lotação no Hospital Getúlio Vargas, desde 02.04.2009 consoante se extrai do termo de posse ( Id 69177) e dos contracheques (Id 69176) juntados aos autos.



    2. Dessa forma, a impetrante se encontra amparado pela lei estadual nº 6.560/2014, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimento dos servidores da administração direta e indireta do Estado do Piauí, a qual, no seu art.1º, § 1º, condicionou o reajuste de vencimento das carreiras e cargos ao reenquadramento funcional dos respectivos servidores, com base no tempo de serviço no referido cargo público.



    3. Com efeito, o § 2º, da mesma lei, estabelece que o “ reenquadramento previsto no caput se iniciará logo após a aprovação desta Lei, de acordo com a documentação exigida para comprovação de efetivo exercício no cargo, a qual deverá ser analisada pelas Comissões constituídas nos respectivos órgãos e entidades de lotação”, em observância ao Anexo II do referido diploma legal, o qual aponta que para o reenquadramento na Classe “I”, Referência “E”, que é a pleiteada pela impetrante, faz-se necessário o tempo de efetivo serviço no cargo “ de 9 a 11 anos”.



    4. No entanto, embora o reenquadramento devesse ser realizado após a aprovação da Lei nº 6.560/2014, este nunca foi realizado, em favor da impetrante, vale dizer, em total inércia da Administração Pública Estadual, uma vez que esta, de fato, possui o direito líquido e certo ao reenquadramento na Classe “I”, Referência “E”, do Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Grupos Agente Técnico de Serviço e Agente Superior de Serviço do Estado do Piauí, tendo em vista que possui mais de 09 (nove) anos de efetivo exercício no cargo de Fisioterapeuta, da Secretaria de Saúde do Estado do Piauí.



    5. Em casos semelhantes, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou pela configuração da inércia do Estado do Piauí em realizar o reenquadramento funcional dos servidores estaduais, quando estes já preencheram o tempo de efetivo serviço no cargo exigido por lei, bem como pelo direito líquido e certo dos servidores ao reenquadramento funcional.



    6. Cabe ressaltar que o art.4º, III, da Lei nº 6.560/2014, prevê que “não se aplica o reajuste previsto nesta Lei aos servidores ativos, inativos e seus pensionistas que sejam regidos por leis remuneratórias específicas, em especial: III- profissionais de saúde de qualquer nível, regidos pela Lei Estadual nº 6.201, de 26 de março de 2012”, dessa forma, como a parte i mpetrante é profissional de saúde, da Secretaria de Saúde do Estado do Piauí, aplica-se, no que se refere ao reajuste do vencimento pretendido, decorrente do reenquadramento funcional do servidor, ora impetrante, a Lei Estadual nº 6.201/2012, anexo II, que dispõe sobre os vencimentos dos profissionais de saúde pública da Administração direta, autárquica e fundacional do Estado do Piauí.



    7. Ademais disso, no que toca ao argumento de ausência de previsão orçamentária, levantado pelo Estado do Piauí, para implantar o reajuste dos vencimentos dos servidores estaduais, regidos pela Lei 6.560/2014, bem como no que se refere a alegação de atingimento do limite prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, esta Corte de Justiça já consolidou o entendimento de que “o atingimento do limite prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal não é óbice para a implementação de direito subjetivo de servidor público”, assim como “a ausência de previsão orçamentária para a implantação de reajuste vencimental previsto em lei não consiste em justificativa idônea para o Estado se exonerar da obrigação, sob pena de condicionar o cumprimento de disposições legais, que asseguram direito aos servidores públicos, à discricionariedade do gestor público.” (TJPI | Mandado de Segurança Nº2018.0001.002516-5 | Relator: Des. José James Gomes Pereira | 2ª Câmara de Direito Público | Data de Julgamento: 24/01/2019).



    8. O Tribunal Pleno, deste Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento do Mandado de Segurança nº 2015.0001.003079-2, julgado em 10.03.2016, também, assentou o entendimento de que “com a publicação da Lei nº 6.560/2014, o reajuste vencimental nela previsto passou a integrar o patrimônio jurídico dos servidores da Secretaria de Administração do Estado do Piauí, de sorte que o seu implemento é dever das autoridades coatoras, não se submetendo a juízo de discricionariedade e nem a eventual ato normativo revogador, já que incidem os princípios do direito adquirido e da irredutibilidade de vencimentos”.



    9. Assim, resta evidente, diante da comprovação da qualificação como servidor público efetivo, ocupante do cargo de Fisioterapeuta, com lotação no Hospital Getúlio Vargas, bem como de mais de 09 (nove) anos de efetivo exercício no cargo referido, a presença do direito líquido e certo da impetrante ao reenquadramento funcional na Classe “I”, Referência “E”, no cargo de Fisioterapeuta, do Estado do Piauí, ao reajuste do vencimento correspondente ao novo reenquadramento funcional da impetrante, a contar do momento que se fez devido o pretendido reenquadramento, e ao pagamento dos valores decorrentes do reajuste do vencimento que não foram pagos, desde a impetração do presente mandado de segurança.



    10. Mandado de Segurança conhecido e concedido a segurança pretendida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 169, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



     Analisados os autos, verifica-se que a análise do recurso extraordinário interposto pela alínea d depende da configuração nos autos de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação, não sendo cabível, no entanto, quando há mera pretensão de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional, como ocorreu no caso concreto. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Deficiência de fundamentação. Cabimento do recurso extraordinário pela alínea d do permissivo constitucional. Lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. 1. A recorrente não indicou, no recurso extraordinário, quais normas constitucionais teriam sido violadas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. O acórdão recorrido não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que torna incabível a interposição do recurso extraordinário com fulcro no art. 102, III, d, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1131117-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 06/09/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 927274-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/06/2016).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente